Tribunal: TJPA
Processo: 0807105-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807105-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMIR CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSOS NÃO CONTROLADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, suspendendo a cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário e determinando a abstenção de inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos até julgamento do mérito na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o regime jurídico do crédito rural, inclusive o direito ao alongamento da dívida, aplica-se a Cédula de Crédito Bancário lastreada em recursos livres, mas destinada à atividade agropecuária, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º da Lei nº 4.829/1965 define o crédito rural pelo destino dos recursos à atividade agropecuária, não restringindo sua incidência à origem controlada ou subsidiada dos valores.

4. Embora formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004), a operação apresenta cláusulas típicas de fomento rural, com destinação específica à atividade produtiva e garantias compatíveis com o regime rural.

5. A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não se tratando de mera liberalidade da instituição financeira.

6. A distinção entre recursos controlados e não controlados, em análise perfunctória, não afasta, por si só, a probabilidade do direito quando evidenciada a finalidade rural da operação, sendo a controvérsia matéria que demanda instrução probatória.

7. O perigo de dano encontra-se configurado diante do risco de inviabilização da atividade produtiva e de inscrição em cadastros restritivos, ao passo que a medida é reversível e o crédito encontra-se garantido.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O regime jurídico do crédito rural pode incidir sobre Cédula de Crédito Bancário quando demonstrada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, independentemente de sua origem controlada ou livre. 2. Demonstrados a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural e o perigo de dano à atividade produtiva, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir a negativação do devedor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática de Id. 28937276, que, em sede de juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por EMIR CORREA para conceder a tutela de urgência, suspendendo cobrança de crédito e obstando a inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões (Id. 29829890), o agravante sustenta, em síntese:

- A essencial distinção entre recursos controlados e não controlados do crédito rural;

- Que a operação (CCB nº 40/03063-6) foi celebrada com recursos próprios (livres), não sujeitos ao controle de taxas do Governo Federal ou à obrigatoriedade de alongamento compulsório;

- A autonomia da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004) frente à Cédula de Crédito Rural.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 30008658) defendendo que:

- O conceito legal de crédito rural (Art. 2º da Lei 4.829/65) foca no destino dos recursos e não na sua origem;

- As prerrogativas como o direito à prorrogação (Súmula 298/STJ) são inerentes à atividade rural.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se em definir se o regime jurídico do crédito rural — especialmente o direito ao alongamento da dívida e a limitação de encargos — aplica-se a um contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) cujos recursos são de origem "não controlada", mas destinados à atividade agropecuária.

1.

Da Natureza Rural da Operação:
Embora o título seja uma Cédula de Crédito Bancário – CCB (Id. 26301259), o contrato possui cláusulas típicas de fomento agrícola: destinação exclusiva dos recursos à atividade rural, referências ao Manual de Crédito Rural (MCR) e garantias de natureza rural. O Art. 2º da Lei nº 4.829/1965 define o crédito rural pelo suprimento de recursos para aplicação em atividades rurais, sem restringir tal proteção apenas a recursos subsidiados pelo Tesouro.

2. Da Probabilidade do Direito e o Alongamento da Dívida:
A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida de crédito rural é um direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, e não uma faculdade da instituição financeira. A distinção trazida pelo Banco entre recursos controlados e livres não afasta, em análise perfunctória, a incidência das normas protetivas quando a finalidade do contrato é nitidamente o fomento da produção no campo.

3. Do Perigo de Dano
: O risco de dano ao produtor rural é evidente, pois a cobrança integral imediata e a inscrição em cadastros de inadimplentes inviabilizariam a continuidade de sua atividade produtiva. Por outro lado, não há risco de dano irreversível ao Banco, uma vez que o crédito está garantido por penhor que excede o valor da dívida.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de alongamento de crédito rural, cumulada com pedido de exibição incidental de documentos e tutela de urgência, na qual foi deferida medida liminar para: (i) suspender a exigibilidade das cédulas rurais indicadas na inicial; (ii) impedir a negativação da autora e de seus avalistas; e (iii) determinar a restituição de valores bloqueados judicialmente, sob pena de multa. A cooperativa sustenta a ausência de requisitos para a concessão da tutela, a inaplicabilidade da Súmula 298/STJ a uma das cédulas (CCB), e a insuficiência do laudo técnico apresentado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito rural e determinou medidas correlatas; (ii) examinar se o laudo técnico unilateral apresentado é suficiente para embasar o direito ao alongamento da dívida rural; (iii) apurar se a cédula de crédito bancário (CCB) está sujeita ao regime jurídico do crédito rural e à aplicação da Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência baseia-se na existência de elementos que indicam verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente a ausência de resposta administrativa da cooperativa ao pedido de alongamento e a juntada de laudo técnico que aponta dificuldades na comercialização da produção.

As medidas liminares deferidas são de natureza provisória e reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá cobrar o crédito posteriormente, caso a ação seja julgada improcedente.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, independentemente da anuência da instituição financeira.

A alegação de que uma das cédulas se trata de CCB e, portanto, não se submeteria ao regime do crédito rural, demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

A decisão agravada visa preservar a continuidade da atividade produtiva rural da parte autora e mitigar riscos de danos econômicos e sociais mais graves, o que justifica sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor, desde que demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural independe da anuência da instituição financeira, sendo condicionado apenas ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.

A discussão sobre a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário e sua eventual exclusão do regime do crédito rural exige produção de provas, não sendo passível de análise em sede recursal com cognição limitada.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080140220258140000 28726125, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE CONTROVERTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que concedeu tutela de urgência em favor de produtor rural, determinando a suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural, bem como a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência e de medidas de cobrança. 2. O pedido de tutela baseou-se na ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas que inviabilizaram o cumprimento regular do contrato, amparado no item 2 .6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ. 3. A cooperativa agravante sustentou a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que houve novação contratual mediante renegociação voluntária do débito, com pagamento parcial e emissão de novo título. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de renegociação contratual após a concessão da tutela de urgência configura perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida para prorrogação da dívida rural. III. Razões de decidir 3. A suposta novação contratual, apontada pela cooperativa como fundamento para perda do objeto, constitui fato controvertido, não passível de reconhecimento em sede de cognição sumária, devendo ser apurado durante a instrução processual. 4. A decisão de origem está devidamente fundamentada na existência de laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento, que justificam a prorrogação nos termos do item 2 .6.4 do MCR e da Súmula 298 do STJ. 5. A prorrogação compulsória da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim direito subjetivo do produtor, desde que comprovados os requisitos legais. 6. O risco de dano irreversível decorre da possibilidade de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e de medidas constritivas sobre bens essenciais à sua atividade econômica. 7. A tutela concedida é reversível, pois, caso a pretensão seja rejeitada, poderá ser revogada e a cobrança retomada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de novação contratual alegada por uma das partes, quando contestada pela outra e baseada em contexto de dificuldade financeira, constitui fato controvertido que demanda instrução probatória, não sendo apto a justificar, de plano, a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

9. A prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, é direito subjetivo do produtor, desde que comprovados os requisitos legais e o risco de dano à atividade produtiva.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133248620258140000 30191522, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado).”

Ante o exposto, mantenho o entendimento da decisão monocrática de retratação e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo a suspensão da exigibilidade do débito e a proibição de negativação do agravado até o julgamento do mérito na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/03/2026